Tribunal: STF
Processo: ARE 1224699
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 30):
    APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Preliminar de nulidade da prova obtida por invasão de domicílio - Inocorrência Trata-se de crime permanente, de consumação prolongada no tempo - Presença da situação flagrancial que prescinde de autorização judicial MÉRITO Pretendida absolvição ou desclassificação - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Validade das palavras dos agentes públicos - Destinação a terceiros inquestionável - Afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Descabimento - Causa de aumento de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos elencados no referido dispositivo legal, como "in casu" - Condenação irreparável - Pleito de redução da pena - Desacolhimento - Inaplicabilidade do redutor a que alude o art. 33, §4°, da Lei de Drogas, na última etapa, por restar demonstrado que os réus se dedicavam às atividades criminosas - Correção, de oficio, de erro material constante no cálculo das penas Regime prisional fechado adequado à espécie - "Quantum" de pena corporal aplicada que impede a sua substituição por restritiva de direitos Imediato inicio do resgate da expiação - Precedente do STF Correção de oficio, de erro material na sentença, preliminar rejeitada e recursos desprovidos com determinação. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 20).
    No recurso extraordinário (eDOC 21, p. 5-20/ eDOC 22, p. 1-6), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III; e 5º, XI, LXXVIII e XLV, ambos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se que: a) a condenação fundou-se em provas obtidas mediante invasão ilegal do domicílio do recorrente; b) o Tribunal de origem não trouxe fundamentação idônea para fundamentar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 e o afastamento da redutora do art. 33, § 4°, da mesma lei; c) o regime inicial de cumprimento de pena fixado é excessivamente gravoso.
    A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso com base na aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 284 desta Corte e no caráter infraconstitucional das ofensas apontadas nas razões de recurso extraordinário (eDOC 28, p. 18-20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    1. Consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não cabe agravo da decisão do tribunal de origem que aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Confira-se ementa do julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 280 da Repercussão Geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    2. Com relação às demais matérias suscitadas no recurso, verifico que a Corte local trouxe fundamentação idônea a justificar a aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Confira-se, a esse respeito, trecho da sentença do juiz singular (eDOC 13, p. 6-7):
    “Em terceira fase, incide também a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial de fls. 93/96 não deixa dúvida de que a praça Rui Barbosa, a Escola Estadual Padre Armani e a Faculdade Maria Imaculada se situam dentro do raio de 300 metros do local onde ocorreu a prisão do acusado. 
    Essa circunstância evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas, sendo certo que a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelos infratores, bastando a proximidade física.
    (…)”
    Do mesmo modo, foram apontados motivos suficientes para afastar a incidência da causa de redução de pena prescrita no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, conforme extrai-se do acórdão do TJSP (eDOC 19, p. 10-11):
    Ora, as circunstâncias da prisão evidenciam que os acusados se dedicavam às atividades criminosas, pois não comprovaram ter ocupação licita da qual pudessem extrair seu próprio sustento e, assim, não depender da espúria mercancia para sobreviver. 
    Além disso, não se deve ignorar que houve a apreensão de exorbitante quantidade de duas variedades de drogas, balança de precisão, saquinhos plásticos transparentes e máquina de cartão, tudo a indicar que as drogas seriam fracionadas e posteriormente revendidas a diversas pessoas. 
    Habitualidade, pois, mais do que comprovada, devendo as penas serem mantidas nos patamares fixados na sentença. 
    Anoto, ainda, que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo quanto à alegada ilicitude das provas, e nego seguimento ao recurso em relação às demais matérias, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente